Tribunal: STF
Processo: Rcl 67641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Município de Taubaté contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0011719-24.2020.5.15.0102, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e no Tema 246.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, a autoridade reclamada reconheceu a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela Iterativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda. a Maisa Maria de Freitas Rossato.



    Aduz que a fundamentação do acórdão reclamado revela “clara aplicação da responsabilidade automática com base na presunção de culpa” pelo fato “de o Reclamante, na qualidade de ente público estar presente na relação contratual entre as partes, e ainda, por ter se beneficiado do labor do empregado da empresa contratada”.



    O Município de Taubaté defende, assim, que descabe “ser responsabilizado, subsidiariamente, sem que esteja evidenciada a sua culpa subjetiva.” 



    Requer que lhe seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão em recurso ordinário:



    “Da análise dos trechos acima fica claro que o STF não firmou posicionamento acerca da distribuição do ônus da prova e, além disso, dessume-se que os pronunciamentos incidentais foram, em sua maioria (salvo o entendimento dos Ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia), favoráveis à tese de que cabe ao poder público comprovar a fiscalização do contrato. 



    Nesse contexto, entendo que a questão do ônus da prova deve ser apreciada tal como posta no artigo 373, do CPC, e no art. 818, da CLT: uma vez alegada pela parte autora a deficiência de fiscalização por parte do tomador, este deve comprovar o fato impeditivo do direito pleiteado, ou seja, que acompanhou a prestação de serviços e os pagamentos efetuados. Caso contrário, estar-se-ia impondo ao empregado a produção de prova negativa. Vale salientar que alguns desses documentos de quitação são exigíveis por força de lei, como ocorre com o INSS (art. 31, da Lei 8212/91) e FGTS (art. 23, da Lei 8036/90). 



    De qualquer sorte, independentemente da distribuição do encargo probatório, é certo que o Julgador está vinculado pelo princípio ‘da mihi factum dabo tibi jus’, ou seja, pode firmar seu convencimento de acordo com os fatos demonstrados nos autos e com o direito aplicável. 



    No caso dos autos, a condenação (ID. 6eef19d) envolve o pagamento de diferenças de verbas rescisórias; horas extras; diferenças do adicional de insalubridade.



    Compulsando os autos, verifica-se que o segundo reclamado não comprovou o acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas, porque os documentos juntados aos autos, como exemplo, o contrato de prestação de serviços (ID. 80a2e4a), termo de prorrogação (ID. 0fd307c), ficha de EPI (ID. d082300), GFIP (ID. 7405d2a) não foram suficientes para evitar a condenação no pagamento de diferenças do adicional de insalubridade e horas extras, de sorte que comprovada a negligência na fiscalização do contrato. 



    Com efeito, nota-se que tal fiscalização não foi suficientemente diligente e zelosa, haja vista o inadimplemento de verba elementar ao longo do contrato de trabalho, não tendo o recorrente desincumbido do encargo de demonstrar a efetiva fiscalização. 



    No caso em análise, a condenação que se refere ao pagamento de diferenças do adicional de insalubridade de 40% já indica a negligência da tomadora na fiscalização do contrato, pois trata-se de direito indisponível e voltado à saúde do trabalhador, cuja violação ocorreu sob a guarda direta da tomadora. 



    Nem há que se falar que a questão era de difícil fiscalização, uma vez que o direito questionado está pacificado, há muito, na Súmula 448, II, do C. TST: ‘A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano’. 



    Com efeito, não se admite que a redução do preço do serviço terceirizado se dê às custas da supressão de direito indisponível do trabalhador, cuja existência já estava clara desde o início do contrato, cabendo ao tomador zelar pelo cumprimento da lei.



    Destaco que o fundamento jurídico para imputar a responsabilização é a conduta omissiva do tomador dos serviços, ao deixar de fiscalizar e acompanhar os serviços da empresa contratada, sendo este o caso dos autos. 



    A situação evidenciada repercute, portanto, em manifesta responsabilidade do segundo reclamado, por culpa ‘in vigilando’, o que impõe a manutenção da subsidiariedade reconhecida na origem, não se cogitando o reconhecimento por mero inadimplemento da empresa contratada ou por presunção. (e-doc. 2, p. 4).



    Verifico que, no presente caso, o debate se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim, com paradigma na ADC nº 16 e no Tema nº 246 RG, entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente